Tribunal: TJPA
Processo: 0808400-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808400-70.2023.8.14.0301

APELANTE: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

APELADO: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM FUNDAMENTO EM PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA, paciente oncológica diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda, para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinava o fornecimento do tratamento quimioterápico prescrito; (ii) condenar ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial; (iii) condenar ao ressarcimento de despesas médicas particulares no valor de R$ 8.000,00; e (iv) indenizar danos morais arbitrados em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento oncológico com base em cláusula de carência contratual é legítima em hipóteses de urgência; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz da ausência de prova da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em se tratando de paciente oncológica, a urgência do tratamento se presume diante da gravidade da patologia, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde fundada em cláusula de carência, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 597/STJ
:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a ilicitude de negativas de cobertura semelhantes, como decidido na
Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301
, Rel. Des.ª Luana Santalices:
“Negativa de cobertura pelo plano saúde em razão de prazo de carência. Dano moral configurado.”
E também na
Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301
, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que destacou a aplicação das súmulas 302 e 597 do STJ e considerou a negativa abusiva.

5.

A recusa do tratamento oncológico, necessário à sobrevivência da autora, configura grave falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo a qual o prestador responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.

6.

Os danos morais, nesse contexto, são presumidos — dano in re ipsa — como reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina. Nesse sentido, conforme leciona
Maria Helena Diniz
, a indenização deve "cobrir todos os aspectos do prejuízo, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor", observando-se os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito
(DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7.

A jurisprudência do
TJMG
reforça esse entendimento, conforme a
Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001
, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, que sustenta:
"Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e sua extensão, sempre atento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito."

8.

No caso concreto, a autora não produziu prova capaz de demonstrar a extensão do sofrimento decorrente da negativa de cobertura, razão pela qual o valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo. Diante disso, é razoável e proporcional a redução para R$ 5.000,00.

9.

Os danos materiais, no montante de R$ 8.000,00, foram comprovados por documentos médicos emitidos pela clínica Oncológica do Brasil e são devidos nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

10.

Por fim, a multa por descumprimento da ordem judicial é válida, tendo em vista a demora injustificada na autorização do tratamento, revelando descaso com a determinação judicial e com a urgência do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de tratamento oncológico com fundamento em cláusula de carência contratual é abusiva quando caracterizada a urgência, à luz da Súmula 597/STJ e do direito fundamental à saúde.

2.

A recusa indevida de tratamento essencial caracteriza dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se redução quando não comprovada a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmulas nº 597 e 302;
– TJPA, Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 12.03.2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.01.2023;
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

APELADO: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

4ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que

julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em ID 87452251, tornando definitiva a obrigação da requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA de autorizar e fornecer à requerente CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA o completo tratamento oncológico de que necessita, com a medicação e ciclos descritos no laudo médico de ID 87309138 e na guia de ID 87306937 ("carboplatina AUC 1,5 (214,7mg) e paclitaxel 80mg/m2, (129, 6mg) por 12 semanas seguidos com AC (Ciclofosfamida 972mg e Doxorrubicina 97,2mg) dose densa a cada 14 dias por 4 ciclos com suporte de granulokine 300mcg, SC, por 4 dias"), nos exatos termos da prescrição médica e durante o tempo necessário segundo indicação da profissional que acompanha o tratamento da patologia que acomete a autora (NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA ESQUERDA).

CONDENARa requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento da multa diária (astreintes) fixada na decisão de ID 87452251, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da requerente, em razão do descumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido. O valor da multa deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do protocolo da petição de descumprimento (15/03/2023 - ID 88903839) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENAR a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente às sessões de quimioterapia custeadas particularmente pela autora. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data do efetivo desembolso (conforme comprovantes ou, na ausência, a partir da data da petição inicial - 10/02/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENAR a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos patronos da autora e o tempo exigido para o serviço. ( PJe ID 29690547)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

a. prazo de carência descumprido;

b.necessidade em ser observado o prazo de carência de 180(cento e oitenta) dias;

c. inexistência de garantia que, após o tratamento médico, a Agravada fique vinculada à Operadora do Plano de Saúde;

d. diferença entre planos ambulatorial, hospitalar e referência não observados pelo julgador;

e. violação do princípio da legalidade e das regras do Direito Regulatório;

f. recusa em fornecer o tratamento médico lícita ante o respeito ao prazo de carência;

g. risco de desequilíbrio econômico-financeiro;

h. regras consumeristas não violadas;

i. danos materiais inexistentes e

j. danos morais indenizáveis não consolidados ou, acaso mantidos, a sofrer necessária redução.

E, ao final, requer que seja :

a. concedido duplo efeito e

b. conhecido e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

29690548).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29690557).

À minha relatoria em 03.09.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

APELADO: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:

O cenário fático envolto na demanda envolve doença oncológica de tratamento vital que, por força do prazo de carência, teve seu tratamento negado pela Operadora do Plano de Saúde conforme laudo médico abaixo visualizado:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021017422600000000028850039

C
ompreendo que o exame acerca da submissão do paciente ao prazo de carência
vs
doença grave(paciente oncológica) deva ser o fator chave para delinear a (in)certeza dos danos delineados.

A decisão dar-se-á conforme os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Sigo, então, aos julgados conforme relatorias da composição de minha Turma julgadora.

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO SAÚDE EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842505-15.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 ) Negritei

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS.
INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Súmula 597/STJ: "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
."

2. Súmula 302: "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
"

3. Hipótese dos autos em que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da operadora do plano de saúde, consubstanciada na negativa abusiva de cobertura de internação e tratamento do autor em UTI, em situação de emergência. Manutenção da sentença que se impõe.

4. Impossibilidade de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, uma vez que foram fixados pelo magistrado no patamar mínimo estabelecido em lei, e em observância aos critérios elencados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017046-88.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/01/2023 ) Destaquei

Da conjugação das fundamentações acima exibidas, resulto da seguinte motivação aplicável ao caso concreto:

Em se tratando de paciente oncológico, a urgência/emergência

se consolida ante a gravidade da doença. E, quando o tratamento predica como vital, limitá-lo com base na premissa relativa ao prazo de carência, revela o comportamento abusivo da Operadora de Plano de Saúde, que se obriga a fornecer o tratamento médico correspondente sob afronta ao direito fundamental à saúde.

Compreendo que o

tema é pacificado na jurisprudência local que se soma ao enunciado sumular 597/STJ:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Caso concreto.

CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA
é paciente oncológica, portadora de neoplasia maligna de mama esquerda segundo laudo médico antes visualizado.

Doença não questionada por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
que

grava o fato com incontroverso, tornando a recusa da Operadora do Plano de Saúde forte no prazo de carência, ilegítima a gerar danos morais indenizáveis

e materiais, este último se houver.

Nesse recorte crucial da moldura fática nada tenho a retocar dada a jurisprudência consolidada sobre, que acompanha o enunciado sumular.

Danos Materiais
. Incide no quadro os ditames do artigo 373, I, do CPC, exigindo de
CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA
a comprovação devida.

A sentença objurgada impõe o ressarcimento em R$ 8.000,00(oito mil reais) referentes ao pagamento das sessões de quimioterapia às expensas da paciente.

O custo total das sessões advém do orçamento apresentado pela Oncológica do Brasil segundo visualização:

E, compreendo que o importe

exigido foi pago na totalidade cobrada(R$ 8.000,00) conforme documento expedido por Oncológica do Brasil. Visualiza-se:

Nesse recorte, há danos materiais a ressarcir na ordem, comprovada, de R$ 8.000,00(oito mil reais).

Danos Morais
. Recusa ao tratamento médico vital é fato gerador dos danos morais, que decodificados em prejuízo
in re ipsa
e extensão

correspondente.

Saliento a redação do artigo 944 do CC
:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Dano moral
in re ipsa
há forte na recusa acima delineada.

Extensão do dano inexiste ante a ausência de disposição probatória sobre, cujo descuido autoriza a redução do
quantum
obrigacional inerentes ao prejuízo subjetivo.

O valor fixado em sentença - R$ 30.000,00 - para dano
in re ipsa
é elevado porque irrazoável e desproporcional uma vez que se assenta apenas no momento do fato gerador, cuja prova da extensão era de responsabilidade obrigatória da Apelada, que assim não o fez.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e dou parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais indenizáveis de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se irretocável os demais termos da sentença combatida, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 04 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026